Tribunal: STF
Processo: CJ 6563
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-12
Data de publicação: 1985-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO EM VIRTUDE DE REQUISIÇÃO DE JUIZ DO TRABALHO, AO QUAL - NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE - SE ATRIBUI A ALEGADA COAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO TFR, APLICADO, POR ANALOGIA, O ARTIGO 122, I, B, DA CF. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO TFR.